Tribunal: TJPA
Processo: 0005838-75.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005838-75.2017.8.14.0061

APELANTE: DIANA BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua em favor da parte vencedora, mesmo que contra o próprio ente a que pertença, e se o percentual fixado está em conformidade com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra ente público ao qual se vincula.
4. A decisão agravada observou a tese firmada pelo STF, que possui efeito vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.
5. O percentual de 20% foi fixado com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se evidenciando abusividade ou desproporção, sobretudo por se tratar de verba pública destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.
6. A ausência de argumentos novos e juridicamente relevantes por parte do agravante justifica a manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando esta atua em favor da parte vencedora, mesmo que contra o próprio ente a que pertença, conforme fixado no Tema 1.002 do STF. 2. O percentual de 20% a título de honorários sucumbenciais é válido quando fixado com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e revertido ao fundo de aparelhamento institucional."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 927, III; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral); TJPA, AI n.º 0806149-17.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA
em face da
decisão monocrática proferida por este Relator
, que
deu provimento à Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará
, reformando a sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em apartada síntese, o Agravante alega que a decisão monocrática contrariou o teor da Súmula 421 do STJ, ainda que cancelada, aplicando de forma inadequada a condenação em honorários advocatícios.

Além disso, diz que o percentual de 20% (vinte por cento) teria sido arbitrado no patamar máximo sem motivação idônea, considerando tratar-se de processo simples, sem realização de audiência ou complexidade jurídica relevante. Logo, requer a reforma da decisão agravada para reduzir a verba honorária ao mínimo legal de 10% (dez por cento), em atenção aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 22311905.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com Tribunais Superiores.

Desta feita, a decisão recorrida, ao reconhecer a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará encontra-se em plena consonância com a orientação vinculante do STF (art. 927, III, CPC), sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

No tocante ao percentual arbitrado, observa-se que o quantum de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa foi fixado em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, que confere ao julgador discricionariedade técnica dentro dos limites legais, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

Não se evidencia qualquer desproporção ou abuso no valor fixado, sobretudo em virtude da natureza pública da verba, revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FUNDEP), conforme previsto na tese firmada pelo STF.

Impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

De igual forma, esta Corte Estadual já firmou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que a mera repetição das razões anteriormente afastadas não impõe reforma da decisão monocrática:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ NO SENTIDO DE CONSIDERAR A CONDUTA DO AGRAVANTE ABUSIVA. PERMISSÃO LEGAL E REGIMENTAL PARA TANTO. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES DEDUZIDAS NO DECISÓRIO AGRAVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um . Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Presidente) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente). Belém,16 de agosto de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806149-17.2020 .8.14.0000, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público).”

Assim, entendo que todas as alegações do agravante foram adequadamente enfrentadas na decisão monocrática, não havendo razões que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,

porém

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025